Tribunal: TJDFT
Processo: 0721920-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0721920-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 129909584 dos autos originários n. 0709293-52.2022.8.07.0020) que indeferiu a tutela de urgência para suspender as cobranças do acordo celebrado com a ré, Credpago Serviços de Cobrança, bem como obstar a inclusão do nome dos autores, aqui agravantes, no cadastro de inadimplentes. Fundamentou o juízo singular que a alegação de vício do consentimento na celebração do negócio jurídico é matéria que implica dilação probatória e, portanto o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os agravantes relatam que locaram imóvel em 28/01/2021 e foram surpreendidos com vícios ocultos que danificaram inúmeros pertences. Enumeram gastos no importe de R$ 8.000,00, dos quais só tiveram reembolso de R$ 3.080,00. Afirmam que, em razão dos problemas verificados, desocuparam o apartamento em 08/01/2022, antes do término do contrato de locação previsto para 27/01/2022. Contam que, apesar dos transtornos e de terem pintado o imóvel antes da entrega das chaves, foram cobrados valores indevidos, no total de R$ 10.359,45, que foram pagos pela fiadora-agravada sem averiguar a veracidade dos fatos. Informam que fizeram acordo para quitação do débito diante das constantes ameaças de negativação do nome dos agravantes. Defendem ausência de fundamentação da decisão combatida. Asseveram evidente o fumus boni iuris, uma vez que há “indicios ou 'começo de prova', acerca dos fatos alegados onde efetivamente que o acordo ora firmado é ilegal, tendo em vista que o mesmo foi realizado mediante coação moral de ter seus os agravantes seus nomes levados ao descrédito junto aos orgãos ligados a proteção de crédito ao consumidor. Pedem a tutela provisória recursal para suspender as cobranças do acordo celebrado com a Credpago Serviços de Cobrança, bem como obstar a inclusão do nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de violação a princípios e dispositivos legais. Com efeito, bem ou mal, o juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para afastar os pleitos de homologação de acordo e suspensão da execução. Ademais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. O juízo originário indeferiu a tutela de urgência objetivando suspender as cobranças de acordo firmado entre as partes, bem como obstar a inclusão do nome dos agravantes no cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de que a alegação de vício de consentimento na celebração da avença demanda dilação probatória. De fato, não se pode perder de vista que vigora, nas relações entre particulares, a regra segundo a qual a livre manifestação da vontade das partes é válida. Concluir pela plausibilidade do direito fundado em alegado vício de consentimento na celebração de negócio jurídico não dispensa melhores esclarecimentos nos autos originários, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante consignado pelo juízo de origem. A propósito, ilustra o seguinte aresto: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA DOS EFEITOS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS PRATICADAS PELO VEÍCULO. MELHOR DIREITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO IMEDIATA DE MULTAS NA CNH DO REQUERIDO/AGRAVADO. IMPROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE DA URGÊNCIA ALEGADA E DEMAIS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para que sejam atendidos os pedidos formulados, imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação com abertura de contraditório e ampla defesa, vedado na via e fase escolhidas. Como se referem à retirada dos efeitos de título executivo extrajudicial, carecem de ampla dilação probatória não sendo a via buscada, sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, sob pena de supressão de instância, a indicada para as pretensões em apreço. 2. A princípio, chegar-se-ia à ilação de que, em razão dos fatos alegados se referirem à matéria que implica dilação probatória, a cautela demandaria afronta aos princípios do contraditório e a ampla defesa, na ação principal de origem, eis que ausente o completo amadurecimento da lide. 3. Apesar das alegações e dos documentos juntados aos autos pela Agravante, a questão em debate poderá ser melhor analisada após a devida instrução probatória, no juízo de origem, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 2013.00.2.006280-6, Rel. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, julgado em 10/7/2013, DJE 15/7/2013) Portanto, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de apurar as circunstâncias e as razões para a celebração do acordo impugnado, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (Acórdão 1282040, 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Hector Valverde, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Sublinhado) Enfim, a tutela provisória de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de sorte que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator